Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-84.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ILEGÍTIMA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES PRÉVIAS. SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu BANCO ITAUCARD contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: declarar a inexistência de débitos em relação ao cartão de crédito com final 1531; condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais; bem como à obrigação de exclusão da inscrição do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Sobressai do conjunto fático-probatório constante dos autos que, em 09/06/2020, a autora/recorrida solicitou o parcelamento das dívidas de seu cartão de crédito das Lojas Marisa, em parceira com o Banco Itaucard, em que se estabeleceram 4 parcelas no valor de R$ 235,13, além da entrada de R$ 116,39 (ID 46903290 – p. 1/5). No entanto, embora a comprovação do pagamento de todas as parcelas do acordo de renegociação, a autora/recorrida continuou sendo cobrada, inclusive foi negativada em órgãos de proteção ao crédito.
5. Cumpre observar que o suposto erro de digitação de código de barras da fatura não é bastante para elidir a quitação, quando demonstrado que os valores foram revertidos propriamente a quem de direito, sob pena de enriquecimento sem causa. A propósito, nesse sentido: Informativo de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sequencial 1, edição 280.
6. Dessa maneira, considerando a quitação da dívida, tem-se por indevida a anotação correspondente em cadastro de inadimplentes. Nada obstante, não há que se falar em abalo extrapatrimonial, isso porque, a autora/recorrida possui negativações prévias, conforme ID 46903464, o que, nos termos da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, obsta a indenização por dano moral, uma vez que sua imagem já estaria maculada na praça quanto à inadimplência de seus compromissos negociais. Ademais, a autora/recorrida não logrou demonstrar a ilicitude das inscrições anteriores, não as impugnando especificamente. Por outro lado, subsiste a obrigação de retirada da negativação dos assentamentos de proteção ao crédito.
7. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada, tão somente, para afastar a indenização por danos morais.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.